Tribunal: TJSP
Processo: 1072088-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Cartão de crédito. Pagamento antecipado das faturas. Erro no sistema de cobrança da ré. Ilegitimidade do apontamento. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório. Majoração. Não cabimento. Valor compatível com o dano suportado e arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Cartão de crédito. Pagamento antecipado das faturas. Erro no sistema de cobrança da ré. Ilegitimidade do apontamento. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório. Majoração. Não cabimento. Valor compatível com o dano suportado e arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000713863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072088-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
LOJA
RIACHUELO
-
SHOPPING
TUCURUVI,
é
apelado/apelante ANDRE LUIZ VIEIRA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1072088-49.2019.8.26.0100
fls. 2
VOTO No 23807
APELAÇÃO CÍVEL No 1072088-49.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLOVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR
APELANTE/APELADO: LOJA RIACHUELO - SHOPPING TUCURUVI
APELADO/APELANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais.
Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Cartão de
crédito. Pagamento antecipado das faturas. Erro no sistema de
cobrança da ré. Ilegitimidade do apontamento. Dano moral
caracterizado. Quantum indenizatório. Majoração. Não cabimento.
Valor compatível com o dano suportado e arbitrado de acordo com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 109/113) que julgou procedente a
ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$. 10.000,00, atualizado monetariamente desde a propositura da ação e acrescidos
de juros moratórios desde o evento danoso (inscrição indevida), bem como de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Insurge-se a ré e, adesivamente, a autora. A demandada alega, em
breve síntese, que agiu em legítimo exercício de direto de credora ao inscrever o
débito sub judice, já que seu sistema equivocadamente lançou o pagamento duas
vezes, de modo que o único valor então desembolsado pelo autor fora estornado.
O autor, por sua vez, recorre visando à majoração do valor da
indenização.
Recursos tempestivos, preparado o da ré (fls. 117/118), isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1072088-49.2019.8.26.0100
fls. 3
preparo o do autor e respondidos.
VOTO
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo autor pretendendo à
indenização por danos morais sob o fundamento de inscrição indevida em cadastros
de inadimplentes.
A r. sentença que acertadamente, reconheceu a ilegitimidade do
apontamento e, também, a existência dos decorrentes danos morais indenizáveis
deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Irreparável a decisão do magistrado a quo que, nos seguintes termos,
concluiu:
Com efeito, a inclusão se deu por erro da ré, e não do autor.
O recibo de pág. 75 não indica o número do cheque e o banco sacado. Ou
seja, ainda que seja um recibo e devesse ser a prova do pagamento, no caso,
não o é.
Vejamos, nos termos do art. 320, do CC, “A quitação, que sempre poderá ser
dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida
quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”
No caso dos autos, tendo mencionado, expressamente, a menção ao número
do cheque e ao banco sacado, o réu apenas provaria que de fato devolveu o
dinheiro, salvo melhor juízo, fazendo a prova de que o cheque caiu na conta do
autor. Do contrário, a prova indicada é mais prova da regularização do estorno,
do ponto de vista contábil da ré, e não como devolução daquilo que não
recebeu de fato.
Ademais, não há fundamento para, imediatamente, levar o nome do autor para
os cadastros de inadimplentes, mas sim, com a presença do autor, buscar a
solução para a questão. Se a dívida fora paga antes, não haveria problemas
para o esclarecimento e a composição com o autor. Ou seja, seria paga depois.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1072088-49.2019.8.26.0100
fls. 4
Como se vê, não há, de um lado, a prova efetiva da compensação de um
cheque em conta corrente do autor. De outro, não é possível, desde logo, sem
esclarecer com o autor, logo de cara remeter o nome dele para os cadastros de
inadimplentes.
De acordo com o que se verifica na ouvida das mídias juntadas, o autor tentou
em inúmeras oportunidades regularizar a situação, mas a ré jamais lhe deu
uma resposta satisfatória. Contudo, ao invés de procurar o autor para resolver
a pendência, que ocorreu por seu erro, a ré não chamou o autor à loja, mas
imediatamente remeteu o seu nome para os cadastros de inadimplentes, sem
ao menos uma correspondência remetida para a sua residência.
Se houve a devolução dos R$378,90, isso se provará pela compensação
do cheque, o que faria com que o débito fosse revigorado. Mas,
independentemente disso, a ré não o convocou para esclarecer. Ela,
desde logo, mesmo com o autor tendo a vontade comprovada de resolver
a situação, já remeteu imediatamente o seu nome para os cadastros de
inadimplentes, agindo manu militari.
Assim, não há dúvidas sobre a remessa do nome do autor para o órgão
de proteção ao crédito de forma abusiva. Por outro lado, o réu não
comprova, por meio de documentos hábeis (o recibo, dadas as suas
lacunas, não é), que o autor teve de volta o valor que havia pago.
Portanto, não havendo um efetivo inadimplemento, a remessa do nome
do autor para os cadastros de inadimplentes era e é inadmissível.
Por outro lado, se a inclusão se deu em virtude de falha do réu, sua
responsabilidade é insofismável.
A inclusão do nome de uma pessoa não devedora em registros de dados de
grandes organizações empresariais visando à proteção do crédito, gera grande
temor naquele que tem seu nome inscrito indevidamente. Aquele que tem o seu
nome inscrito nestes cadastros está praticamente proscrito, condenado ao
degredo mercantil, sem poder contratar qualquer serviço ou adquirir bens e
mercadorias.
(...)
Assim, levando-se em conta a honorabilidade do autor, os transtornos sofridos
por ele e sua total ausência de responsabilidade no evento, bem como tendo
em vista a necessidade de punir efetivamente o réu, em razão de sua incúria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1072088-49.2019.8.26.0100
fls. 5
no momento da cobrança, fixo a indenização em R$10.000,00, que, no meu
entender, não é irrisória e nem extremamente gravosa, dando uma alegria a
quem teve uma dor de cabeça e punindo a ré que causou danos ao autor, mas
sem inviabilizar seus negócios. (g/n)
Assim, o recurso da ré não comporta provimento, já que, como acima
enunciado, ante a inequívoca falha no sistema de cobranças da ré e a negativa do
autor quanto ao recebimento do valor supostamente estornado em espécie, tendo
inclusive requerido expressamente o depoimento pessoal da funcionária que teria
recebido o documento, cabia à fornecedora de serviços comprová-lo, a teor do que
dispõe a legislação consumerista.
Tampouco assiste razão ao autor.
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a
repetição da falha da prestação dos serviços do réu e levando-se em linha de
consideração a extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, o valor
arbitrado pelo juízo de primeiro grau em R$. 10.000,00 (dez mil reais) está de acordo
com os parâmetros desta Corte com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não ensejando a redução e nem a majoração pretendidas pelas partes.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, comportam majoração
os honorários de sucumbência devidos ao patrono do autor pelo acréscimo de
trabalho na fase recursal (art. 85, parágrafo 11, CPC), para 20% do valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator